Tribunal: TJMT
Processo: 1007002-15.2019.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007002-15.2019.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA VERGILIA DA ROSA - CPF: 878.354.871-87 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (AGRAVADO), ANDRE SOUZA GUIMARAES - CPF: 015.547.146-56 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS COM CONDENAÇÃO DA AUTORA/AGRAVANTE À PENA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NA FORMA DOS ARTIGOS 77, I, 80, II E 81, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – MANTIDA A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve permanecer inalterada a decisão agravada de desprovimento do apelo interposto contra sentença de improcedência dos pedidos da ação declaratória e indenizatória, com
condenação da autora/agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé na proporção equivalente a 10% sobre o valor atribuído à causa, com lastro no conteúdo normativo do art. 77, inciso I, art. 80, inciso II e art. 81, todos do Código de Processo Civil e ao pagamento de custas judiciais e honorários de advogado fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa sua exigibilidade, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil],
se a agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do seu direito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022